Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709068-96.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA DA SILVA ARAUJO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por LUCIANA DA SILVA ARAÚJO contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e lhe concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecer o recurso. Em suas razões recursais, o embargante requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes para o que o recurso seja recebido sem o recolhimento do preparo, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Com base no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que, caso tenha interesse, apresente contrarrazões. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator